Tribunal: TJSP
Processo: 1009968-23.2018.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. DEMORA NÃO JUSTIFICADA NA LIBERAÇÃO DE ADOLESCENTE INTERNADO DE MODO PROVISÓRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.

Notório foi, neste caso, o sacrifício anômalo da liberdade do requerente, dela privado por tempo significativamente maior do que o moldado à regularidade esperada na espécie. Daí o direito à compensação – malferido um direito da personalidade.

Não provimento

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. DEMORA NÃO JUSTIFICADA NA LIBERAÇÃO DE ADOLESCENTE INTERNADO DE MODO PROVISÓRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.

Notório foi, neste caso, o sacrifício anômalo da liberdade do requerente, dela privado por tempo significativamente maior do que o moldado à regularidade esperada na espécie. Daí o direito à compensação – malferido um direito da personalidade.

Não provimento do recurso.